Tribunal: TJMT
Processo: 1055407-22.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1055407-22.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SERGIO JUNIOR DA SILVA MORAES - CPF: 830.409.781-87 (RECORRIDO), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (REPRESENTANTE), GOMESCOBRA ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA - CNPJ: 04.892.074/0001-30 (RECORRENTE), DEBORA CRISTINA BORGES - CPF: 260.027.848-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA EMPRESA GOMES ASSESSORIA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO SICREDI.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1055407-22.2022.8.11.0001

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

SICREDI

GOMES COBRA ASSESSORIA

Recorrido(s):

SERGIO JUNIOR DA SILVA MORAES

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/04/2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – MANUTENÇÃO INDEVIDA – DÉBITO QUITADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE MODO DIVORCIADO DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – READEQUAÇÃO DO QUANTUM – ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO DO SICREDI.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplente, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da existência do dano para surgir a obrigação de indenizar
.

O montante fixado a título de indenização por danos morais deve servir para reparação do dano e repressão da conduta ilícita, razão pela qual a quantia estabelecida na sentença (R$ 8.000,00) deve ser reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a fim de guardar relação com os critérios acima alinhavados.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, cujo dispositivo transcrevo abaixo:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC
c.c.
art. 6o da Lei no. 9.099/95,
REJEITO A PRELIMINAR
e
JULGO PROCEDENTES
os pedidos da inicial para:

a) DECLARAR
a inexistência do débito no valor de

R$ 1.361,47 (hum mil trezentos e sessenta e um
reais e quarenta e sete centavos)
;

b)

CONDENAR
as reclamadas solidariamente a pagarem ao autor a importância de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida;

A parte Recorrente SICREDI, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para julgar improcedente a ação,
e
alternativamente, reduzir o valor da indenização por danos morais.

A parte Recorrente GOMES COBRA ASSESSORIA DE COBRANÇA, alega preliminar de ilegitimidade passiva.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

A parte Recorrida declarou na inicial que teve seu nome inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de R$ 1.361,47 (mil trezentos e sessenta e um reais e quarenta e sete centavos), sendo que mesmo após quitado através de acordo, não foi dado baixa.

Não há nos autos qualquer prova que indique a existência do débito em testilha,
uma vez que a Recorrente não logrou constituir referida prova, pois devidamente comprovado o pagamento do acordo à Reclamada, o que sequer foi contestado, para de justificar a cobrança discutida na inicial.

Friso ainda, que a baixa somente ocorreu após o ajuizamento da presente ação, em 29/09/2022.

Assim, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II do CPC, a declaração de inexistência de débito deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

O dano experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “in re ipsa”, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação de inscrição indevida nos órgãos de proteção, conforme súmula 22 da Turma Recursal única do Estado de Mato Grosso:

"
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).

Portanto, escorreita a sentença que reconhece o dano moral.

No entanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se mostra excessivo para a espécie e, portanto, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Assim sendo, entendo que o valor fixado deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento, observando-se ainda o valor da restrição que é de R$ 1.361,47 (mil trezentos e sessenta e um reais e quarenta e sete centavos), considerando ainda ser manutenção de negativação.

Acolho a ilegitimidade passiva da empresa GOMES COBRA ASSESSORIA DE COBRANÇA, pois não foi responsável pela inscrição que ensejou o ajuizamento da ação, conforme verifica no extrato trazido pelo autor junto a inicial, quem negativou foi a empresa SICREDI.

Isto posto
, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para acolher a ilegitimidade passiva da empresa GOMES COBRA ASSESSORIA e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e para reduzir o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023